Tribunal: TJDFT
Processo: 0714642-80.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APARELHO CELULAR PRODUTO DE CRIME. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOLO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto. A mera negativa do agente acerca do conhecimento da procedência ilícita da coisa não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa, podendo a aferição acerca do dolo do agente ser deduzida pelas circunstâncias do fato e pela prova indiciária, como ocorreu na hipótese.

2. Inviável a desclassificação para o crime de receptação culposa, diante das circunstâncias da apreensão, as quais evidenciaram que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do bem.

3. Se o réu não reconheceu ter adquirido o bem produto de crime, inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

4. Deve ser mantido o regime semiaberto quando, embora cominada pena inferior a 4 (quatro) anos, o acusado é reincidente, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal.

5. Recurso conhecido e improvido.